Tribunal: TJBA
Processo: 8024065-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024065-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: GENIVALDA CORREIA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO ABUSIVO DE MENSALIDADE
. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE SEM CRITÉRIO OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO PLANO. LEGALIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Processo nº 8024065-34.2025.8.05.0000
Ano da Decisão: 2025
Jurisprudência citada: TJBA, APCV nº 8056194-29.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Convocada Lícia Pinto Fragoso Modesto, julgado em 18/12/2024.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
contra decisão interlocutória proferida em sede de
ação ordinária com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Genivalda Correia Cerqueira
, que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
para determinar que a operadora de plano de saúde suspendesse o reajuste das mensalidades, mantendo o valor anterior de R$ 895,64.

A agravante alegou que o aumento das mensalidades decorreu de reajuste contratual fundado em critérios legais, notadamente o aumento da sinistralidade, pleiteando a reforma da decisão agravada e a concessão de efeito suspensivo, o que foi indeferido em decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, apesar de regularmente intimada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade em contrato coletivo de plano de saúde, por ausência de critério objetivo
, bem como
avaliar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida apontou que o reajuste aplicado foi significativamente superior à inflação e não apresentou qualquer
justificativa técnica, atuarial ou legal
, caracterizando
aumento aleatório e desproporcional
, em violação aos princípios da
boa-fé objetiva
e da
equidade contratual
, além das normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido o
controle judicial sobre os reajustes de planos de saúde coletivos
, especialmente quando a operadora
não comprova a base atuarial do aumento
ou deixa de
demonstrar a efetiva coletividade do contrato
, aplicando-se, por analogia, os limites fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais.

A pretensão recursal concentra-se em aspectos que demandam
análise do mérito da ação principal
, como a legalidade do reajuste e a natureza jurídica do contrato, o que extrapola os limites de cognição do agravo de instrumento, notadamente quando se trata de recurso
secundum eventum litis
.

A presença do
periculum in mora
foi corretamente reconhecida na origem, diante da
ameaça de cancelamento do plano de saúde
da autora caso não fossem pagas as mensalidades reajustadas, configurando risco à continuidade da prestação de serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o controle judicial sobre reajustes aplicados em planos de saúde coletivos por adesão quando ausente fundamentação técnica adequada, sendo possível a aplicação analógica dos índices autorizados pela ANS."
"2. A tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade em plano de saúde pode ser concedida quando demonstrado aumento desproporcional, risco de cancelamento do serviço e ausência de parâmetros objetivos para o reajuste."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, IV e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APCV nº 8056194-29.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Convocada Lícia Pinto Fragoso Modesto, julgado em 18/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8024065-34.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como Agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como Agravada,
GENIVALDA CORREIA CERQUEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07